Tribunal: TJDFT
Processo: 0703681-55.2020.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRESA DE TELECOMUNICAÇÕES. SERVIÇO DE INTERNET. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, a qual declarou a inexigibilidade do contrato e condenou a parte recorrida a realizar a instalação do serviço de internet, e julgou improcedentes os pedidos de repetição por indébito e indenização por dano moral. A controvérsia cinge-se ao cabimento do dano moral.

2. Sobressai dos autos que o autor/recorrente contratou serviços de internet da empresa ré e que até o momento a instalação não foi realizada. E mesmo com a ausência de prestação de serviço a empresa ré gerou faturas do serviço não prestado e enviou notificações informando que caso não comprove o pagamento a empresa inscreveria seus dados junto aos cadastros de inadimplentes.

3. Ressalto que embora se verifique a falha na prestação dos serviços, o dissabor e os aborrecimentos experimentados pela autora/recorrente são decorrentes da vida em sociedade, caracterizando-se como vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para violar direitos de personalidade do consumidor, tratando-se, ademais, de mero inadimplemento contratual, já reparado pelas condenações fixadas na sentença. Assim, ante a reparação material do dano decorrente da conduta ilícita, escorreita a sentença que julgou inadequada a indenização por danos morais.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, ante a gratuidade de justiça, que ora defiro.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.